Tribunal: TJMT
Processo: 1021825-08.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021825-08.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE), CAMILA DE OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 053.537.801-75 (APELADO), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), JOSE RODOLFO NOVAES COSTA - CPF: 889.911.051-49 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – COBRANÇA DE SEMESTRALIDADES POSTERIORES À COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA – LEI Nº 14.040/2020 – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – OBRIGAÇÃO INÍQUA E ABUSIVA - NULIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO

1.

Com a antecipação da colação de grau durante o período pandêmico, nos moldes da Lei n.º 14.040/2020, cessa a obrigação de pagamento das semestralidades remanescentes, relativas a período cujos serviços educacionais não foram prestados. Vedação ao enriquecimento sem causa e proteção do consumidor frente a obrigações iníquas e abusivas. Arts. 884, do CC e 51, IV, do CDC.

2. Irrelevância da confissão de dívida, visto que a cobrança, em si, é nula pela violação à legislação de regência, não sendo necessária a comprovação de vício de consentimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATO-GROSSENSE - IEMAT
, em face da sentença que, nos autos da Ação Declaratória proposta por
CAMILA DE OLIVEIRA MENDONÇA
, julgou procedente o pedido inicial e improcedentes os pedidos da reconvenção, de modo a declarar a nulidade da cobrança relativa às semestralidades posteriores à colação de grau antecipada da autora.

A apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que, tendo a autora assinado termo de confissão de dívida, seria indispensável a produção de prova oral, com o intuito de demonstrar a ocorrência de vício de consentimento. No mérito, alega que a cobrança se justifica com base nas normas internas da instituição de ensino e na autonomia universitária. Defende a legalidade da cobrança das mensalidades vincendas até a conclusão do período letivo regulamentar, ainda que tenha havido a colação de grau antecipada em decorrência da Lei n.º 14.040/2020.

A autora apresentou contrarrazões, militando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, esclareço que a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito, de modo que será junto a este examinada.

O objeto recursal cinge-se à legalidade da cobrança de semestralidades posteriores à colação de grau antecipada da autora.

A Lei n.º 14.040/2020 autorizou, em caráter excepcional, a antecipação da colação de grau para os estudantes da área de saúde, durante o período afetado pela pandemia da COVID-19.

No caso, não há controvérsia sobre a aplicabilidade da norma excepcional ou o direito da apelada à colação de grau antecipada. O cerne do litígio é a possibilidade de cobrança por períodos letivos não cursados em razão da antecipação da colação de grau.

Nesse ponto, entendo que a pretensão da ré, instituição de ensino que exige o pagamento de semestralidades posteriores à colação de grau, encontra obstáculo insuperável na vedação ao enriquecimento sem causa, preceituada no art. 884 do Código Civil.

Com efeito, a prestação de serviços educacionais por parte da ré apelante foi interrompida a partir do momento da colação de grau antecipada da apelada, autorizada pela própria instituição de ensino, cessando, assim, o objeto do contrato educacional.

Ainda que exista termo de confissão de dívida assinado pela aluna, a pretensão deduzida em juízo não exige a demonstração de vício de consentimento. É que a causa de pedir consubstancia a própria nulidade da cobrança à luz da legislação de regência.

Assim, a produção de prova oral é desnecessária ao deslinde da lide, sendo suficiente a simples apreciação documental para a constatação da violação dos dispositivos legais que regem a relação jurídica subjacente.

Ressalto que a relação jurídica mantida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo no que alude à proteção frente às cláusulas que estabeleçam obrigações abusivas ou iníquas (art. 51, IV, CDC).

Evidentemente, as normas internas da instituição de ensino não podem se sobrepor às disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, especialmente as normas consumeristas.

Nessa linha de intelecção, a cobrança de semestralidades após a conclusão do curso pela apelada, ainda que no contexto de normas excepcionais editadas no período pandêmico, configura prática ilícita, não sendo exigível o pagamento por serviços educacionais não prestados, sob pena de enriquecimento sem causa da apelante, em manifesta violação aos art. 884 do Código Civil e 51, IV, do CDC.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER -
ANTECIPAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU DO ESTUDANTE DE MEDICINA - SITUAÇÃO ABSOLUTAMENTE EXCEPCIONAL - PANDEMIA COVID19 - COLAÇÃO DE GRAU POR FORÇA DA LEI N.º 14.040/2020 E DA PORTARIA N.º 383/2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
- ENFRENTAMENTO DA DOENÇA - NECESSIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM PERÍODO CRÍTICO DA PANDEMIA -
COBRANÇA DAS MENSALIDADES PÓS COLAÇÃO DE GRAU E FORMATURA - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE RÉ - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA
. O art. 3º, § 2º, da Lei n. 14.040/2020 e a Portaria do MEC nº. 383/2020, no intuito de auxiliar o enfrentamento à disseminação do novo Coronavírus, possibilitaram às faculdades de saúde a colação de grau antecipada, nos cursos de medicina, enfermagem, farmácia ou fisioterapia, de seus discentes, desde que cumpridos 75% do estágio supervisionado/internato médico. Havendo fato superveniente que alterou objetivamente as bases sobre as quais as partes contrataram, alterando o ambiente econômico inicialmente presente (a própria prestação de serviços pela ré e a data da colação de grau), é direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas (art. 6º, V CDC).”

(TJ-MG - AC: 10000222207623001 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
. Deixo de majorar os honorários, pois fixados em percentual máximo na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023